Tribunal: TJDFT
Processo: 0727322-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Alimentos. Cumprimento de sentença. Inadimplemento da obrigação. Prisão civil decretada. Majoração do prazo. Possibilidade. Observância ao limite legal. Recurso provido. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença referente à alimentos, indeferiu o pedido de majoração do prazo da prisão civil do executado. A parte executada interpôs agravo interno com o fito de revogar o decreto prisional, deferido liminarmente no presente agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a prorrogação do prazo da prisão civil pelo inadimplemento alimentar.
III. Razões de decidir
3. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos insertos no art. 528, do CPC.
4. Se o executado não pagar o débito alimentar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz lhe decretará a prisão pelo prazo de um (1) a três (3) meses, na forma do § 3o do artigo 528 do CPC.
5. O nosso ordenamento jurídico não veda a possibilidade de prorrogação da prisão civil do executado, no mesmo feito executivo, desde que observado o prazo máximo fixado na legislação de regência.
6. Decretação da sua prisão civil do executado por trinta (30) dias, e diante da recalcitrância deliberada e desídia em adimplir com o encargo alimentar, é possível a renovação, nos mesmos autos do processo de cumprimento de sentença, da constrição pessoal até o limite legal.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 528, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715013-02.2018.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/2/2019; TJDFT, AGI 0740676-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/2/2025.